Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708126-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGILI LUCAS VIEIRA E SILVA AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56211171) interposto por MARIANGILI LUCAS VIEIRA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da ação executiva ajuizada por ÁGUIA – CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA – ME em desfavor da agravante, deferiu, dentre outras determinações, o pedido autoral de penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido da executada, mediante desconto mensal em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito, correspondente, segundo o anseio suscitado por ocasião da propositura da aludida ação, a R$ 4.110,91 (quatro mil, cento e dez reais e noventa e um centavos). Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 183792298 – processo referência): 1. Diante da ausência de manifestação do exequente acerca do noticiado nos ids. 155307307 e 155307308, desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de Matr. 6883. Conforme decisão de ID 168864606: ÁGUIA - CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME propôs em 23/07/2018 ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque em desfavor de MARIANGILI LUCAS VIEIRA E SILVA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada citada por edital publicado no dia 03/09/2021, conforme ID 102024077, fl. 90. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 107561826, fl. 92. Houve o declínio de competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para este Juízo, conforme decisão de ID 108781787, fls. 108/111. Tentativa de penhora online via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 507,74, conforme certidão de ID 124259717, fl. 126. Compareceu a executada aos autos na petição de ID 124894590, fl. 131, na qual opôs impugnação à penhora. Na decisão de ID 138802908, fls. 185/187, o juízo rejeitou a penhora e, também, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à executada. Na petição de ID 142050943, fl. 197, a executada noticiou a interposição do agravo de instrumento, distribuído sob o n.o 0740992-24.2022.8.07.0000, no qual, na decisão de recebimento, foi concedida a medida liminar para deferir a gratuidade de justiça à executada, conforme decisão de ID 144965924 - Ofício entre Órgãos Julgadores - ID de origem 42151432. Na petição de ID 154668531, fls. 213/216, a parte exequente requereu fosse expedido ofício às principais corretoras de criptomoeda, na decisão de ID 160043765 - fls. 216/218 o juízo indeferiu a expedição do ofício, mas deferiu a realização de outros atos executivos. Pedido da exequente de consulta ao sistema INFOJUD no ID 160701688 - fls. 220/221. Consulta a esse sistema feito pela secretaria e resultado da pesquisa nos IDs 164496552 a 164496554 - fls. 224/250. Em seguida, a exequente pediu a penhora de parte do remuneração da executada (ID 164782270 - fls. 252/257). No ID 166719320 - fls. 259/273, foi juntado o acórdão do AGI n.o 0740992-24.2022.8.07.0000, no qual foi concedida a gratuidade de justiça à executada e desconstituída a penhora dos valores penhorados de R$ 18,11 e R$ 489,63. Alvará expedido em favor da executada no ID 171247953. Acrescento que, na decisão ID 168864606, o juízo deferiu o pedido do de penhorar 20% da remuneração líquida da executada, após os descontos de imposto de renda e previdência. A executada apresentou impugnação no ID 171662871, na qual suscitou a impenhorabilidade do salário. Resposta da exequente no ID 175338527. Decido. No processo de execução todas as diligências devem estar focadas à satisfação do crédito perseguido. Por óbvio, em respeito às limitações de ordem processual e material que impedem a penhora indiscriminada de bens de qualquer natureza. O art. 833 do CPC fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, de modo a impedir que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Apesar da vedação legal, observo que a norma anterior correspondente, qual seja o art. 649 do CPC/1973, previa expressamente as hipóteses de absoluta impenhorabilidade. Entretanto, o atual Código de Processo Civil, no art. 833, retirou a expressão “absoluta”. Nesse espeque, essa alteração normativa não consagrou hipótese de omissão legislativa, mas sim de silêncio eloquente, uma vez que, com a não manifestação do legislador, a contrario sensu, permitiu-se, de forma excepcional, a penhorabilidade de salários, remunerações, saldos de poupança inferiores a 40 salários-mínimos etc. Certo é que o ordenamento pátrio consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, em que permite ao executado o adimplemento de suas obrigações pelos meios que menos lhe prejudiquem. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional adequada e tempestiva, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/88. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evitar a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. No caso dos autos, tendo sido infrutíferas inúmeras tentativas de localizar bens da devedora, não tendo a executada mostrado interesse em quitar o débito, observo situação fática apta a afastar a regra do inciso IV do art. 833 do CPC, de modo a possibilitar que parte do valor penhorado seja destinada ao pagamento do débito. Quanto ao percentual, importante estabelecer montante que evite prejudicar a subsistência da devedora, de sua família, além de eventuais outros credores preferenciais ao deste feito. No caso dos autos, o juízo deferiu a constrição de 20% da remuneração bruta, após abatidos apenas os descontos de imposto de renda e previdência. Pelo contracheque da executada de ID 171662873, é possível verificar que o resultado dessa penhora seria de aproximadamente R$ 1.440,98, o que representa 14,84% do total da remuneração bruta, bem como 28% da remuneração líquida. Contudo, a executada possui outros descontos facultativos realizados no contracheque, com margem consignável próxima de R$ 780,00. Com isso, reputo razoável reduzir o montante penhorado para 1% da remuneração líquida, o que dará aproximadamente R$ 780,00 mensais. Como débito é pouco mais de dez vezes esse valor, verifica-se que o débito poderá ser adimplido em até um anos. Isso, por sua vez, respeitará o princípio da menor onerosidade da executada e garantirá a satisfação do processo. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação à penhora e determino que seja feita a constrição mensal de 15% da remuneração líquida da executada. Oficie-se ao empregador da executada, Secretaria de Estado de Educação do DF, para que execute, mensalmente, a penhora de 15% da remuneração líquida da executada, até o limite do valor atualizado do crédito, que deverá ser demonstrado pelo exequente, em até 15 dias. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês em conta judicial à disposição do juízo, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida. Por oportuno, após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, dos valores a serem penhorados e depositados em conta judicial pelo órgão pagador da executada, acompanhados dos acréscimos. Realizado o adimplemento da obrigação executada, voltem os autos conclusos para a sentença de extinção. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente o deferimento da liminar a fim de irrogar ao demandado o dever de abstenção de aprovisionamento de parte do seu salário, almejando, subsidiariamente, que a ordem constritiva em debate recaia, até a quitação do débito havido entre as partes, sobre percentual da sua remuneração líquida inferior ao outrora arbitrado. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que a manutenção do édito guerreado compromete o seu mínimo existencial o que, em seu entender, encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no art. 1o, III, da Carta Magna. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua subsistência. Colaciona arestos que reputa favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, afigura-se improvável que a agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório, até o julgamento da questão de fundo do presente agravo, em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador